Tribunal: TJDFT
Processo: 0047751-33.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0047751-33.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGENES MESQUITA PASSOS, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, DIOGENES MESQUITA PASSOS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 24603041). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator